Tribunal: TJDFT
Processo: 0753398-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), fixando penas de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, mais 1 ano de detenção em regime aberto, além de 510 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por prova ilícita e quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição de um dos réus quanto à posse de arma, reforma da dosimetria de ambos os réus, aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime mais brando e restituição de valores e bens apreendidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer nulidade por prova ilícita e quebra da cadeia de custódia; (ii) absolver um dos recorrentes quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo; (iii) reformar a dosimetria da pena e aplicar a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; (iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixar regime mais brando; (v) determinar a restituição de valores e bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade por prova ilícita foi rejeitada. A apreensão do celular de terceiro e o acesso aos dados telemáticos foram autorizados judicialmente, com decisão expressa permitindo a interceptação e quebra de sigilo de dados telemáticos. A cadeia de custódia foi preservada, conforme laudos e autos de apreensão. Preliminar rejeitada.
5. Considerando que a arma de fogo foi encontrada no quarto do outro réu, conforme depoimentos das testemunhas policiais e confissão, a absolvição, em razão da ausência de provas que vinculem um dos recorrentes ao artefato, é medida que se impõe.
6. Embora primários e com bons antecedentes, os réus demonstraram dedicação à atividade criminosa, com estrutura organizada de tráfico, conforme relatórios policiais e provas colhidas, não podendo, portanto, ser aplicada a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
7. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal. Ademais, não estão cumpridos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
8. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de quantia apreendida no contexto flagrancial da prática do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a prova obtida por meio de interceptação e quebra de sigilo telemático autorizadas judicialmente. 2. A ausência de vínculo probatório entre o réu e a arma de fogo apreendida impõe sua absolvição. 3. A dedicação habitual à atividade criminosa afasta a aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico é medida legítima, independentemente de comprovação de habitualidade."
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006; Art. 12, caput, da Lei 10.826/2003; Art. 386, VII, do CPP; Art. 44 e 77 do CP; Art. 243, parágrafo único, da CF; Art. 63 da Lei 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, STJ; Acórdão 1942477, 07024652920248070001, TJDFT